Tribunal: TCU
Processo: 030.179/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades ocorridas no processo de concessão de uso de terreno, no ano de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de supostas irregularidades ocorridas no processo de concessão de uso de terreno pertencente às Centrais de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasa/MG) feito à empresa Via Magna Construções e Empreendimentos Ltda., no ano de 2014. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Edilberto José Silva; Gamaliel Herval e Henrique Pereira Dourado; 9.3. aplicar individualmente aos Srs. Edilberto José Silva, Gamaliel Herval e Henrique Pereira Dourado a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, II, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação às Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. e à Controladoria-Geral da União; 9.6. encaminhar a decisão final ao Ministério Público junto ao Tribunal para que adote as providências que entender cabíveis.